Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA REU: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por ONERCI JOSÉ DA SILVA FILHO e MARIA OLIVEIRA SILVA com vistas à rescisão do v. acórdão prolatado nos autos n. 0003857-68.2017.8.07.0008, o qual manteve a sentença (ID 80111038 processo de referência) que julgou parcialmente procedente o pedido e reintegrou a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL na posse do imóvel situado na Chácara Paranoá, às margens do Córrego Cachoeirinha, Boqueirão, Paranoá/DF. A egrégia Segunda Turma Cível, à unanimidade, desproveu o recurso. Confira-se a ementa do julgado (ID 99316787 – processo de referência): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHÁCARA PARANOÁ. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COISA JULGADA. REJEITADAS. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de reintegração de posse, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em virtude do esbulho comprovado nos autos, determinar a reintegração da autora na posse do imóvel ocupado pelos réus, o qual deveria ser desocupado e restituído no prazo máximo de 30 dias, sob pena de execução forçada. 1.1. Recurso aviado pelos réus buscando: a) preliminarmente, a anulação e cassação da sentença, tendo em vista o cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal imprescindível para a comprovação do fato posse; b) preliminarmente, a anulação e cassação da sentença visto que contém vício de julgamento extra petita; c) a anulação e cassação da sentença por má apreciação dos efeitos da coisa julgada, já que o julgamento e destino da ação no 2012.08.1.001803-5 são irrelevantes para a solução do processo, pois não teriam participado daquela demanda; e d) no mérito, a reforma da sentença para que seja concedida sua posse, frente ao abandono do imóvel por parte da recorrida, bem como a inversão do ônus sucumbencial. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a oitiva das testemunhas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto os limites do terreno, objeto de pretérita invasão. 2.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes, bem como pela perícia judicial realizada. 2.5. Assim, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. Da preliminar de julgamento extra petita. 3.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 3.2. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 3.3. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.4. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 3.5. Isso porque a parte autora pediu em sua inicial a reintegração de sua posse no imóvel ocupado pelos réus. Em que pese ter informado nos fatos de sua exordial que a Fazenda em disputa constaria da matrícula no 15.180, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, foi bem explanado pela sentença que, de acordo com o laudo pericial elaborado, é possível identificar diversas divergências relacionadas às informações inseridas nas matrículas dos imóveis. 3.6. Também explanou-se na sentença que quando da vistoria do imóvel litigioso tanto a parte requerente quanto a ré informaram os mesmos limites do bem em disputa. Ademais, o juiz a quo afirmou em sua decisão que era evidente a impossibilidade de resolução da demanda com base em dados registrais indicados nas matrículas no 15.180, 23.108 e 12.980, pois a partir da análise de determinada certidão cartorária constante dos autos, há indícios de parcelamento irregular do solo no imóvel da matrícula no 23.108. 3.7. Assim, a sentença concluiu que havendo divergência entre os documentos apresentados pelas partes e a situação de fato ocorrida, deveria ser levado em conta a ausência de título ou documento comprobatório formal da aquisição de qualquer direito de propriedade ou de posse do bem na região pelos réus. 3.8. Portanto, o magistrado a quo, não incorreu em julgamento extra petita, pois a demanda foi resolvida dentro dos pedidos realizados pela parte autora. 3.9. Preliminar rejeitada. 4. Da preliminar de coisa julgada. 4.1. Não há se falar em anulação da sentença pela utilização do feito no 2012.08.1.001803-5 como parâmetro de julgamento nos presentes autos, ainda que da outra ação figure como parte a pessoa de Júlio César (indicado pelos réus naquele feito como responsável pela reivindicação do terreno, em 2011). 4.2. Como pode-se observar no presente processo, os réus acabaram por confessar em sua contestação que deixaram o imóvel em 2011, após suposto posicionamento adotado por Júlio César Cardoso. 4.3. A sentença também destacou que Júlio César não teve qualquer reconhecimento da regularidade da posse exercida sobre a área no feito no 2012.08.1.001803-5, pois a autora sagrou-se vencedora na outra lide. 4.4. Assim, é possível verificar a inexistência de qualquer irregularidade na utilização da sentença dos autos no 2012.08.1.001803-5 como argumento na sentença deste feito, uma vez que há relação entre a parte Júlio César (réu no outro processo) e os réus da presente ação. Além disso, a autora dos autos também era autora no feito anterior. 4.5. Preliminar rejeitada. 5. Do mérito. 5.1. O conflito a ser solucionado nesta lide refere-se à reintegração da posse do imóvel situado na Chácara Paranoá, às margens do Córrego Cachoeirinha. 5.2. A posse manifesta-se como situação fática resguardada pelo direito, que, nos termos do art. 1.196 do CC, classifica como possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Segundo, ainda, o art. 1.197 do CC, a posse é exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio dos interditos possessórios, caso o possuidor veja seu direito sendo lesado. 5.3. Por sua vez, o esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar o exercício possessório do qual o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 5.4. É mister salientar que a reintegração de posse é ação que visa "restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador." (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 2a Edição. São Paulo: Manole, 2008, p. 1111). 6. Da análise dos autos verifica-se que o laudo pericial apontou para diversas divergências em relação às informações constantes nas matrículas dos imóveis e as características específicas da área objeto de litígio. 6.1. O mencionado laudo também registrou que a área ocupada pelos requeridos e pleiteada pela parte demandante seria a mesma, uma vez que a autora teria ocupado o local e o requerido estaria em sua posse. 6.2. Cabe ressaltar que o expert do juízo também fez constar em seu laudo que, quando foi realizada a vistoria no bem em disputa, ambas as partes acabaram por informar os mesmos limites do imóvel e que haveria coincidência entre a área ocupada pelos réus com a área reivindicada pela autora. 6.3. Além disso, restou claro no feito que a área litigiosa esteve anteriormente na posse da demandante, a qual obteve a proteção possessória nos autos no 2012.08.1.001803-5, diante de outro esbulho praticado na mesma área. 6.4. Por outro lado, os requeridos acabaram externando em sua contestação que em 2011 abandonaram o bem após um pedido realizado pelo Sr. Júlio César. 6.5. Ocorre que, após a decisão judicial que reconheceu a regularidade da posse da autora sobre a área, os réus a voltaram a se instalar no bem, iniciando atividades de criação de animais e plantação, como se fossem detentores dos direitos sobre o terreno. 6.6. Deve-se frisar que os requeridos não trouxeram aos autos documentos aptos a demonstrar a regularidade jurídica e a legitimidade de sua posse, muito menos a justa ocupação do terreno em período anterior. 6.7. E, nesse aspecto, não foram juntadas provas pelos demandados, capazes de demonstrar que a requerente não detém a posse do bem (art. 373, II, do CPC). 6.8. Não há qualquer título ou documento dos demandados que comprove a aquisição de direito de propriedade ou posse de imóvel na região. 6.9. Assim, a sentença deve ser mantida em seus termos. 7. Apelação improvida. (Acórdão 1345091, 00038576820178070008, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Asseveram os autores a existência de erro material no édito judicial, por entenderem que a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL “não possui interesse nem legitimidade para propor a ação de reintegração de posse em face dos requerentes, pois as terras são da TERRACAP e do Sr. Enéas Rufino de Souza”. Discorrem sobre legitimidade para propor ação, asseveram ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como cerceamento de defesa. Aduzem, ainda, coisa julgada, refletindo causa idêntica à ação transitada em julgado sob o n. 0003857-68.2017.8.07.0008. Acrescentam, ainda, que houve erro de fato, "ao considerar a legitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL para propor a ação em face deles”. Requerem a concessão de medida de urgência, para determinar a suspensão da reintegração de posse, uma vez que a continuidade do cumprimento poderá resultar em prejuízo. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Entretanto, para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, não verifico, de um exame perfunctório próprio desta fase, a probabilidade do direito invocado pelos requerentes da presente rescisória, tampouco há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se, ao final for reconhecido o direito à posse, basta expedição de mandado para rever a situação possessória. Com efeito, encontra-se sedimentado nos Tribunais pátrios que o debate nas ações possessórias se refere aquele que detém a melhor posse e, no caso, a prova apresentada pelo ora réu demonstrou a existência do esbulho praticado pelo ora autor. Na espécie, ficou claro que a área litigiosa esteve anteriormente na posse da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL, que obteve a proteção possessória nos autos n. 2012.08.1.001803-5, diante de outro esbulho praticado na mesma área e, por outro lado, os ora autores acabaram externando, em sua contestação, que em 2011, abandonaram o bem após um pedido realizado pelo Sr. Júlio César Cardoso, circunstâncias que afastam, de um juízo de cognição sumária, a existência de erro de fato. Ademais, milita em favor do julgado rescindendo a presunção de legitimidade, razão pela qual a concessão de tutela de urgência com vistas a suspender o cumprimento somente pode ser concedida quando houver evidente demonstração da probabilidade do direito. Com essas considerações, indefiro a liminar. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador